Tribunal: TJDFT
Processo: 0735482-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735482-95.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LUIS FERNANDO MATIAS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante/autor (id 31775020), não conheço do recurso (id 26505344). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. I Brasília,11 de janeiro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator